Tribunal: TJDFT
Processo: 0719665-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E ABSOLUTA FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A EVIDENCIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Expostos, em razões do agravo interno, o fato e o direito e formulado pedido de modificação do provimento judicial desfavorável aos interesses dos agravantes com ataque aos fundamentos da decisão agravada, tem-se por atendida a exigência de impugnação específica para a cognição recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.
3. A presunção a que se refere a regra posta § 3o do art. 99 do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto de elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode e deve o julgador efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes.
4. Não cuidando os agravantes de comprovar a alegada insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada fica a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.